Tribunal: TJSP
Processo: 1502374-68.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502374-68.2019.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CLÁUDIO
BONAMINI JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu
Claudio Bonamini Júnior à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 720 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
2
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544
Comarca de Franco da Rocha Vara Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelado: Claudio Bonamini Júnior
Voto no 14721
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

RECURSO
MINISTERIAL
VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA
DENÚNCIA PROVIMENTO DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e
coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo
evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para
incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação
pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido,
para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06.

Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 17.02.2020,
prolatada pela MMa Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Franco da Rocha, que absolveu o réu Claudio Bonamini Júnior da
imputação do crime do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
162/164).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou a
condenação do réu, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 (fls. 183/189).
A Defesa, por sua vez, em contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
3
requereu o não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença
absolutória. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de
diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, no patamar
máximo, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 197/203).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso Ministerial (fls. 212/217).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 05.10.2019, por volta
das 08h00, na Rua do Parque, no 900, Jardim Santa Filomena, na cidade
e Comarca de Franco da Rocha, trazia consigo, com a finalidade de
entrega a consumo de terceiros, 109 porções de cocaína, pesando 40,2g,
e 26 porções de maconha, pesando 10,15g, substâncias entorpecentes
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal (fls. 65/66).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
absolveu o acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Porém, em que pesem as razões apontadas na
sentença como fundamento à absolvição, o recurso do Ministério
Público deve ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do crime do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 pelo apelado.
Com efeito, indiscutível a materialidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
4
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição
e apreensão (fls. 09/10), do laudo de constatação (fls. 12/15), do laudo
de exame químico toxicológico (fls. 139/141), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito. Alegou que foi preso pelos policiais em frente à sua casa e que há
duas “lojas” de droga próximas. Sustentou que os meninos devem ter
corrido e dispensado os entorpecentes, e que os policiais arrombaram
sua porta e entraram em sua casa. Afirmou que foram encontradas
drogas do lado de fora de sua residência e que elas não lhe pertenciam
(fls. 160 gravação audiovisual).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento seguro, a testemunha Marcos
Rocha Lucia, policial militar, esclareceu que estava em patrulhamento,
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizou
que três homens, ao notar a presença da viatura, se evadiram, sendo que
o réu dispensou um objeto. Segundo Marcos, os outros dois indivíduos
conseguiram fugir, contudo o réu foi abordado, sendo constatado que o
objeto dispensado se tratava de uma pochete contendo entorpecentes.
Ressaltou que o acusado tentou fugir, descendo uma viela, e nela foi
abordado, de modo que não adentrou ou arrombou nenhum barraco (fls.
155 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Felipe Alessandro da Silva Lambert, também policial
militar, o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando,
dentre outras coisas, a fuga do acusado e de mais dois indivíduos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
5
avistar a viatura, a visualização do réu dispensando uma pochete e a
apreensão de entorpecentes no objeto dispensado. Acrescentou que o
apelante foi abordado na viela e que nenhum cadeado foi arrombado,
tampouco que alguma pessoa tenha presenciado a abordagem (fls. 156
gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e
harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo
simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto
qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente
nesses autos.
Nesse sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
-
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação
mantida.” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
6
policiais estivessem perseguindo o apelado, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Por outro lado, as testemunhas Ivan Antunes,
Maria Lorice Lavorato e Luiz Gustavo de Jesus, arroladas pela Defesa,
muito embora tenham procurado confirmar o “álibi” do réu, no sentido
de que ele não estava envolvido no tráfico, foram contraditórios entre si
e com a versão apresentada pelo próprio acusado, na medida em que,
dentre outras coisas, o réu afirmou que foi abordado dentro de sua casa e
teve sua porta arrombada, ao passo que a testemunha Luiz afirmou que
ficou no portão da casa vizinha e avistou três rapazes descendo pela
viela, sendo que logo após viu os policiais voltando com o acusado
preso, nada mencionando sobre arrombamento da casa ao lado. Como se
não bastasse, a testemunha Maria, mãe do apelante, alegou que embora
não tenha presenciado a abordagem policial, foi avisada pela testemunha
Ivan que os policiais retiraram o acusado algemado de dentro da casa,
estourando o cadeado. Contudo, a própria testemunha Ivan sustentou
que não viu a abordagem do réu, pois já tinha ido embora, visualizando
apenas o momento em que três indivíduos foram perseguidos pela
polícia na viela (fls. 156/158 gravação audiovisual).
Dessa forma, seja pela fragilidade, seja porque
prestados por pessoas sem o compromisso de dizer a verdade, ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
7
com o evidente o intuito de esquivar o réu da responsabilidade penal,
seus depoimentos devem ser vistos com reservas.
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (109 porções de cocaína, pesando 40,2g, e 26 porções de
maconha,
pesando
10,15g),
já
individualizadas,
prontas
para
comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão
(com a apreensão de entorpecentes no objeto dispensados pelo acusado,
em via pública, local conhecido como ponto de tráfico de drogas),
evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à
entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer
consigo, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o
crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação pelo tráfico é de rigor,
sendo impossível a absolvição.
Passo a dosar a pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
8
Na primeira fase da dosimetria, atento ao
disposto no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei no
11.343/06, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (fls. 146
Processo no 0036763-64.2011.8.26.0050), fixo a pena-base 1/5 acima do
mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, pois foram apreendidas 26 porções de
maconha, pesando 10,15g, e 109 porções de cocaína, pesando 40,2g,
esta última subtância que gera dependência química rápida, a demonstrar
o alto grau de reprovabilidade da conduta do acusado, merecendo, por
isso, tratamento mais severo.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe
ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto
na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante
da
reincidência
(fls.
144

Processo
no
0018709-08.2013.8.26.009
e
fls.
145/146

Processo
no
0026730-44.2013.8.26.0050), uma vez que se trata de duas condenações
definitivas configuradoras da reincidência, majoro a pena em 1/5,
resultando em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de
720 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Consigne-se que, na terceira fase, deixo de
aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, por ser o réu reincidente e ostentar maus antecedentes, o que
torna irrelevante qualquer discussão quanto aos demais requisitos para
concessão desse benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
9
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir
da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência e
aos maus antecedentes. Soma-se a isto que, in casu, ante a evidência de
não se tratar de pequeno e eventual traficante, tendo em vista a variedade
e a quantidade de drogas apreendidas, tal medida não seria socialmente
recomendável.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, além
de ser o réu reincidente e ostentar maus antecedentes, a quantidade de
entorpecentes aprendidos demonstra a altíssima reprovabilidade da sua
conduta.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44 do Código Penal, face à quantidade de pena, aos maus antecedentes,
à reincidência, à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta
social, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502374-68.2019.8.26.0544 -Voto no 14721
10
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência, dos maus
antecedentes e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em
questão, reveladoras da necessidade da imposição de regime mais
gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu Claudio
Bonamini Júnior à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 720 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator